Tribunal: TJBA
Processo: 8004832-43.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004832-43.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ISANIA NUNES ARMEDE e outros

Advogado(s)
:
SILVIO JOSE NUNES ARMEDE registrado(a) civilmente como SILVIO JOSE NUNES ARMEDE

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração simultâneos opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da consumidora e negou provimento à apelação da operadora de plano de saúde, em demanda envolvendo revisão de cláusulas contratuais e repetição de indébito. A consumidora alegou omissão quanto à aplicação da prescrição decenal, enquanto a operadora sustentou omissão e contradição na valoração das provas técnicas e no enfrentamento de argumentos jurídicos.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da prescrição aplicável à pretensão de nulidade de cláusulas contratuais; e (ii) saber se há omissão ou contradição na apreciação das provas técnicas, na distribuição do ônus da prova e no enfrentamento de argumentos relevantes suscitados pela operadora de plano de saúde.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame de matéria já decidida.

O acórdão enfrentou de forma fundamentada todas as questões relevantes, inclusive a matéria prescricional, ao aplicar o entendimento consolidado no Tema 610 do STJ, afastando implicitamente a tese de prescrição decenal.

Não há omissão ou contradição quanto à valoração das provas técnicas, tendo o julgado analisado os elementos probatórios de forma conjunta, inclusive o laudo pericial judicial, concluindo pela abusividade dos reajustes.

A pretensão das embargantes consiste em rediscutir fundamentos já analisados, o que é incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios.

O prequestionamento independe do acolhimento dos embargos, operando-se nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão adota fundamento jurídico suficiente para afastar tese contrária, ainda que não enfrente expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 373, II, e 489, § 1º, IV e VI; CC, arts. 205 e 206, § 3º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.633.295/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 07.12.2020; STJ, REsp 1.812.083/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.12.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.469.506/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 23.03.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.420.654/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 30.09.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS Nº 8004832-43.2019.8.05.0103, originários da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus/BA, tendo como Embargante/Embargada SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como Embargada/ Embargante ISANIA NUNES ARMEDE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NÃO ACOLHER AMBOS OS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA